Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-81.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015847-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – ACORDO NÃO IMPLEMENTADO –
LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 9.494 /1997 E ARTIGO 1º, § 3º , DA LEI N.º 8.437/92 –
AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, EXIGINDO O FEITO MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente
ocorre a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, quando, posteriormente à propositura da ação, a providência que se almejava judicialmente é obtida de forma administrativa, o que não se vislumbra,
in casu
, em razão da ausência de implementação do acordo noticiado.

2.
A Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto

da ação.

3. Em que pese a ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua
flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos.

4.
In casu
, o pleito liminar evidencia o
cumprimento de obrigações de forma muito específicas,
sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações
do Conselho Tutelar e da eventual omissão do ente público na adoção de políticas públicas demanda
dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que desautoriza a concessão do pleito liminar.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 25170034, que deferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, para suspender a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, deferiu o pedido de liminar para determinar que:

(...)

O Município de Cuiabá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, tome as seguintes providências: 2) Propiciar salas individuais de atendimento para cada Conselheiro Tutelar do 5º Conselho Tutelar de Cuiabá (Região do Coxipó), atendendo as normas contidas no relatório técnico ministerial acostado aos autos; 3) Instalar sala para apoio administrativo, bem como sala de reunião; 4) Realizar os consertos estruturais descritos nos autos, especialmente: a. Pintura e reparos na recepção, que está com goteiras e piso quebrado; b. Portão eletrônico que não está funcionando e no forro; c. Troca de 04 (quatro) ares-condicionados que estão muito antigos, sem funcionamento perfeito; d. além de outros reparos que se fizerem necessários; 5) Substituir os 06 (seis) computadores atuais por novos, haja vista os problemas técnicos flagrados; 6) Substituir ou reformar os 06 (seis) armários descritos no relatório técnico; 7) Disponibilizar mesas e cadeiras para os Conselheiros e Assistidos, sendo as novas ergonômicas, atendendo os requisitos mínimos da Norma Regulamentadora NR17; 8) Instalar serviço de internet de excelência, atendendo as necessidades do Conselho, permitindo, no mínimo, a instalação e utilização do Sistema SIPIA – Sistema de Informação para a Infância e Adolescência; 9) Informatizar os documentos entre o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SMASDH, para garantir maior agilidade e diminuição de custos, bem como a implementação de procedimento eletrônico integral no Conslho, evitando o extravio de documentos e otimizando o serviço público; 10) Realizar curso de capacitação/orientação/reciclagem ao Colegiado, incluindo curso de informática, visando minimizar as dificuldades em manusear os computadores, sobrecarregando outros conselheiros, tudo através da secretaria de Assistência Social ou mesmo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no mínimo semestral, bem como de modo específico aos suplentes, quando assumirem as vagas, mesmo que de forma interina. Devendo tais órgãos fiscalizar doravante os certificados de comprovação de cursos de computação e informática apresentados no momento da candidatura; 11) Disponibilizar, no mínimo, 01 (um) recepcionista e 01 (um) auxiliar administrativo, bem como mais 01 (um) vigilante, para cobrir o turno noturno; 12) Após o cumprimento das determinações acima dentro do prazo estipulado, com a adequação estrutural do 5º Conselho Tutelar, o Município de Cuiabá deverá apresentar proposta/projeto perante este Juízo, no prazo de 06 (seis) meses, visando a construção de sede própria do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá (Região do Coxipó), nos termos da legislação específica, consoante determinação do ECA; 13) Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem que o Requerido Município de Cuiabá tenha adotado as medidas necessárias para a realização das determinações impostas, determino que proceda-se imediatamente ao Bloquio de Verbas Públicas via BACENJUD na conta Muncípio de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, no valor do menor orçamento apresentado nos autos; 14) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJMT, de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio; [...]

Em suas razões recursais (ID nº 37028495), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que,
está mais do que patenteada a recalcitrância do Município de Cuiabá em cumprir seu dever constitucional de garantir os mais comezinhos direitos fundamentais de crianças, adolescentes, conselheiros tutelares e demais servidores que trabalham no 5.º Conselho Tutelar de Cuiabá-MT.

Assevera que, os fatos remontam ao ano de 2018 e apesar de a questão ter sido judicializada em 2019 e até agora nada foi feito.

Destaca, ainda, que, o Município Agravado teve tempo mais do que suficiente para se programar a realizar a reforma pleiteada, procedendo a devida alocação de recursos e previsão orçamentária, contudo se mantem inerte em priorizar recursos que visam garantir a estruturação dos Conselhos Tutelares e por consequencia os direitos da criança e do adolescente, situação que autoriza a intervenção judicial.

Sustenta, também, que ao contrário do consignado na decisão agravada, o sequestro de verbas públicas é o meio mais eficaz para assegurar o adimplemento da obrigação, por se tratar de hipótese que não pode esperar o regular trâmite das vias ordinárias e que encontra resistência do ente público em cumprir com as ordens judiciais.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a efetivação da penhora
on line
para a reforma, adequações, capacitação e servidores ao 5.º Conselho Tutelar de Cuiabá, bem como todo o necessário à fiel execução do múnus público dos conselheiros tutelares.

As contrarrazões foram colacionadas no ID nº 45787465, pugnando, preliminarmente, pela extinção do feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, em decorrência do acordo firmado entre as partes nos autos de origem e, no mérito, pelo pelo desprovimento do recurso.

Em razão da notícia de acordo
firmado nos autos de origem, determinei a intimação do Agravado para se manifestar eventual perda do objeto e do seu interesse no prosseguimento do presente recurso

(ID n. 46002490); o que foi devidamente atendido no ID n. 63747494, ocasião em que o Agravado informou que
o Município de Cuiabá ainda não apresentou os documentos necessários para possibilitar a elaboração de um acordo, manifestando pela necessidade da intervenção do Poder Judiciário para fazer o Ente Federativo cumprir suas obrigações para com a população infantojuvenil desta Capital
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o Agravado sustenta, em preliminar, a caracterização da perda superveniente do objeto do presente recurso, em razão de ter firmado acordo com o Ministério Público Estadual nos autos de origem.

Como se sabe, ocorre a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, quando, posteriormente à propositura da ação, a providência que se almejava judicialmente é obtida de forma administrativa.

Todavia, conforme noticiado pelo Agravado no ID n.
63747494,

ainda não teria sido
elaborado acordo entre as partes
, razão pela qual, não há como ser acolhida a preliminar de perda superveniente do objeto.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 25170034, que deferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, para suspender a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, deferiu o pedido de liminar para determinar que:

(...)

O Município de Cuiabá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, tome as seguintes providências: 2) Propiciar salas individuais de atendimento para cada Conselheiro Tutelar do 5º Conselho Tutelar de Cuiabá (Região do Coxipó), atendendo as normas contidas no relatório técnico ministerial acostado aos autos; 3) Instalar sala para apoio administrativo, bem como sala de reunião; 4) Realizar os consertos estruturais descritos nos autos, especialmente: a. Pintura e reparos na recepção, que está com goteiras e piso quebrado; b. Portão eletrônico que não está funcionando e no forro; c. Troca de 04 (quatro) ares-condicionados que estão muito antigos, sem funcionamento perfeito; d. além de outros reparos que se fizerem necessários; 5) Substituir os 06 (seis) computadores atuais por novos, haja vista os problemas técnicos flagrados; 6) Substituir ou reformar os 06 (seis) armários descritos no relatório técnico; 7) Disponibilizar mesas e cadeiras para os Conselheiros e Assistidos, sendo as novas ergonômicas, atendendo os requisitos mínimos da Norma Regulamentadora NR17; 8) Instalar serviço de internet de excelência, atendendo as necessidades do Conselho, permitindo, no mínimo, a instalação e utilização do Sistema SIPIA – Sistema de Informação para a Infância e Adolescência; 9) Informatizar os documentos entre o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SMASDH, para garantir maior agilidade e diminuição de custos, bem como a implementação de procedimento eletrônico integral no Conslho, evitando o extravio de documentos e otimizando o serviço público; 10) Realizar curso de capacitação/orientação/reciclagem ao Colegiado, incluindo curso de informática, visando minimizar as dificuldades em manusear os computadores, sobrecarregando outros conselheiros, tudo através da secretaria de Assistência Social ou mesmo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no mínimo semestral, bem como de modo específico aos suplentes, quando assumirem as vagas, mesmo que de forma interina. Devendo tais órgãos fiscalizar doravante os certificados de comprovação de cursos de computação e informática apresentados no momento da candidatura; 11) Disponibilizar, no mínimo, 01 (um) recepcionista e 01 (um) auxiliar administrativo, bem como mais 01 (um) vigilante, para cobrir o turno noturno; 12) Após o cumprimento das determinações acima dentro do prazo estipulado, com a adequação estrutural do 5º Conselho Tutelar, o Município de Cuiabá deverá apresentar proposta/projeto perante este Juízo, no prazo de 06 (seis) meses, visando a construção de sede própria do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá (Região do Coxipó), nos termos da legislação específica, consoante determinação do ECA; 13) Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem que o Requerido Município de Cuiabá tenha adotado as medidas necessárias para a realização das determinações impostas, determino que proceda-se imediatamente ao Bloquio de Verbas Públicas via BACENJUD na conta Muncípio de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, no valor do menor orçamento apresentado nos autos; 14) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJMT, de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio; [...]

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência dos Agravante.

Conforme destacado na decisão agravada, no presente caso, o deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento teve como fundamento o entendimento de que a decisão proferida pelo Magistrado Singular
acaba por esgotar o mérito da causa, além de determinar cumprimento de obrigações de forma muito específicas, adentrando no mérito administrativo, além da questão demandar instrução probatória para serem devidamente averiguadas.

Como se sabe, para a
concessão da tutela de urgência exige-se prova inequívoca a formar um juízo máximo e seguro da probabilidade do direito alegado, bem como presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, se olvida que o regular funcionamento dos Conselhos Tutelares possui absoluta prioridade para resguardar os direitos consititucionalmente previstos das crianças e adolescentes, situação que impõe aos entes públicos a adoção das políticas públicas necessárias para a sua efetivação.

Contudo, pondera-se que a Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto

da ação.

A propósito:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Em que pese a ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua
flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos.

Isso porque,
como cediço, os entes públicos tem liberdade para escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir, de forma a assegurar o interesse público, exceto quando demonstrada a omissão administrativa, de forma que, não podem ser compelidos judicialmente à realização de determinada obra, quando não constatada uma atuação ineficiente do Administrador Público, sob pena de violação do princípio da discricionariedade.

A
autonomia dos entes públicos está consagrada no art. 18 da
Constituição Federal
/1988,
in verbis
:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição
.

Ressalta-se, ainda, que, o pleito liminar evidencia o
cumprimento de obrigações de forma muito específicas,
sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações
do Conselho Tutelar e da eventual omissão do ente público na adoção de políticas públicas demanda
dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que desautoriza a concessão do pleito liminar.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA
DETERMINAR MEDIDAS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, COM INCLUSÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
. INCONFORMISMO DA MUNICIPALIDADE.
AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, EXIGINDO O FEITO MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO OBSERVA O DISPOSTO NO ART. 1º, § 3º DA LEI 8.437/92. Recurso acolhido para cassar a decisão do Juízo a quo
.

(TJ-RJ - AI: 248749820108190000 RJ 0024874-98.2010.8.19.0000, Relator: DES. NASCIMENTO POVOAS VAZ, Data de Julgamento: 20/10/2010, DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/12/2010). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos pelo Agravante não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto arguida em sede de contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021